Tribunal: TJPA
Processo: 0006125-55.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006125-55.2013.8.14.0133

APELANTE: ADRIANO TAVARES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 77 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base poderia ser fixada acima do mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) determinar se a incidência da atenuante da confissão espontânea pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal abstratamente cominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ou justificativa idônea que fundamente a exasperação.

4. A Súmula 231 do STJ, reafirmada em sede de repercussão geral e recurso repetitivo, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea.

5. A aplicação do método trifásico de dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal, impõe o respeito aos limites legais mínimo e máximo, preservando a legalidade e a separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou fundamentação idônea que justifique sua elevação. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 70 e 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR,Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriano Tavares Batista apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 77 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 20591832).

O apelante postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, e, consecutivamente, pela redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo, superando-se o enunciado sumular n. 231/STJ, à vista do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 20591866).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20591868), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24859261).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas. A esse respeito, verifico que a pena-base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa com base na seguinte fundamentação:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 73956369, dos autos principais (Súmula nº 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, especialmente por ter a vítima recuperado a
res furtiva
;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato (ID 20591832, pág. 6/7).

Como se vê, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, embora nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tenha sido valorada negativamente. Destarte, na ausência de circunstâncias desfavoráveis ou de justificativa idônea para a exasperação, impõe-se a redução da basilar ao mínimo legal.

Por outro lado, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de que a reprimenda seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico.

Neste contexto, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, ausente agravantes, reconheço a atenuante da confissão, porém deixo de valorá-la, em razão da Súmula n. 231 do STJ, mantendo a basilar no patamar mínimo.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, reconheço as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 (1/3), do CP e a incidência do concurso formal (1/6), estabelecendo a pena definitiva em 6 anos e 2 meses de reclusão, em razão do princípio da
non reformatio in pejus
, mantido o regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025